Tribunal: TJSP
Processo: 0002041-53.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Descumprimento das condições do benefício da saída temporária - Absolvição que se faz necessária – Conduta do sentenciado que não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 50, da Lei de Execução Penal – Desproporcionalidade da medida – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é
agravante LUCAS VIEIRA GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158 - Voto no 23.337
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0002041-53.2020 Santos
Agravante: Ranielli Santos da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.337
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave
Descumprimento das
condições do benefício da saída temporária - Absolvição que se
faz necessária Conduta do sentenciado que não se adequa a
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 50, da Lei de Execução
Penal Desproporcionalidade da medida Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
RANIELLI SANTOS DA SILVA, contra a r. decisão de fls. 78 que, nos
autos da execução provisória no 0002091-16.2019.8.26.0158,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo
agravante no período de 24 de dezembro de 2019 a 05 de janeiro de
2020, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem
como a interrupção da contagem do lapso temporal para futura
progressão de regime.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
01/17), a reforma da r. decisão, a fim de absolver o agravante da falta
grave a ele atribuída, por erro de proibição, uma vez que o
sentenciado teria entendido que o recolhimento domiciliar poderia ser
realizado dentro do domicílio de um parente ou vizinho, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158 - Voto no 23.337
3
necessariamente apenas em sua residência. Subsidiariamente, pugna
pela desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 245/249 e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fl. 237), vieram os autos a esta Instância,
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não
provimento (fls. 258/261).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Conforme
se
observa
dos
autos
do
procedimento disciplinar P.A.D. 32/2020 o sentenciado encontrava-
se no gozo do regime semiaberto, sendo agraciado com o benefício
da saída temporária no período de 24 de dezembro de 2019 a 05 de
janeiro de 2020.
Ocorre que, na data de 06 de janeiro de 2020,
por volta das 14 horas, através do relatório de monitoramento da
tornozeleira eletrônica utilizada pelo reeducando, constou que este
havia infringido as normas de área de monitoramento, mediante
violação do recolhimento domiciliar no período noturno das 22h às
06h.
Devidamente cientificado da acusação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158 - Voto no 23.337
4
sentenciado admitiu que permaneceu fora de sua residência por
algumas noites, tendo frequentado a casa de sua companheira,
situada no mesmo bairro do seu domicílio, e que em outras noites
frequentou a casa de familiares e amigos. Alegou, ainda, que não
cometeu qualquer delito durante o gozo do benefício e que não achou
que estava fazendo nada de errado, pois entendeu que, estando no
mesmo bairro de sua residência, não haveria problema algum (fl. 78).
Os
agentes
de
segurança
penitenciários
ouvidos nos autos afirmaram que, no dia 06 de janeiro de 2020, por
volta das 14 horas, ao visualizarem o relatório do monitoramento
efetuado por meio da tornozeleira eletrônica do sentenciado,
constataram que este havia infringido as normas da área de
monitoramento, uma vez que, em algumas noites em que se
encontrava no gozo do benefício da saída temporária, não se recolheu
ao seu domicílio no período das 22h às 06h, razão pela qual o
conduziram à Diretoria de Núcleo de Segurança para as medidas
cabíveis (fls. 75/76).
Findo o procedimento administrativo, os autos
foram remetidos ao MM. Juiz a quo, que homologou a falta grave
cometida pelo reeducando, determinando a perda de 1/6 (um sexto)
dos dias remidos, bem como a interrupção da contagem do lapso
temporal para futura progressão de regime, mantendo-o, contudo, no
regime inicial semiaberto, por entender que a regressão de regime
deve ser reservada para casos mais graves.
Malgrado o posicionamento do Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158 - Voto no 23.337
5
primeiro grau, entendo que a conduta praticada pelo agravante não
constitui falta disciplinar de natureza grave, eis que não se amolda à
nenhuma das hipóteses insertas no artigo 50, da Lei no 7.210/84.
Em verdade, nenhum dos incisos contidos do
referido preceito legal contempla o descumprimento das condições
impostas na saída temporária, instituto este disciplinado no artigo 124,
do referido diploma legal.
Isso porque a não observância das condições
do benefício em questão encontra-se disciplinada em preceito legal
próprio, conforme disposto no artigo 125, da Lei de Execução Penal, o
qual traz como consequência para tal conduta a revogação da
benesse, sendo certo que, em momento algum, o referido comando
legal equipara o fato praticado pelo agravante à falta disciplinar de
natureza grave.
Outrossim, nos termos do artigo 146-D, da Lei
de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada “se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito
durante a sua vigência ou cometer falta grave”.
Por conseguinte, ao não cumprir os deveres a
que sujeito, percebe-se que a legislação prevê como consequência
para o sentenciado a revogação do monitoramento, com o
consequente retorno à unidade prisional. Observa-se, portanto, que o
respectivo preceito legal não equipara tal conduta à falta grave, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158 - Voto no 23.337
6
que estabelece que a revogação do monitoramento se dará pelo
descumprimento das condições impostas ou pela prática de falta
grave, o que demonstra, mais uma vez, a impossibilidade de
manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Por conseguinte, impossível reconhecer como
falta disciplinar de natureza grave a conduta do sentenciado, ante a
ausência expressa de previsão legal para tanto.
Nesse sentido, assim já se manifestou esta
Egrégia Corte:
“Habeas Corpus Saída temporária Paciente não
encontrado no endereço fornecido por ocasião do
requerimento do benefício
Revogação do regime
semiaberto Inadmissibilidade - Inexistência de falta
grave Penalidade imposta pela autoridade judicial que
se configura desproporcional Concessão parcial da
ordem para revogar o benefício de saídas temporárias,
determinar seu retorno ao regime anterior e a
revogação da perda dos dias remidos” (HC no
2218648-54.2016.8.26.0000, 16a Câmara Criminal,
Rel. Des. Jaime Ferreira Menino, j. em 31.01.2017).
Saliente-se, por oportuno, que o Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo
prevê como falta de natureza média o descumprimento do horário
estipulado, sem justa causa, para o retorno da saída temporária, nos
termos do artigo 45, inciso XXII, do referido Diploma, nada dispondo,
porém, acerca da ausência temporária do reeducando no endereço
por ele fornecido.
Ora, evidente que se a legislação prevê uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002041-53.2020.8.26.0158 - Voto no 23.337
7
penalidade menos rigorosa para uma conduta, em tese, de maior
gravidade
que
a
do
reeducando,
afigura-se
nitidamente
desproporcional o reconhecimento da falta grave.
No caso concreto, verifica-se que o agravante
retornou para a unidade prisional no dia previsto para tanto, não
havendo qualquer outra ocorrência durante o período em que esteve
no gozo da saída temporária.
Por conseguinte, tratando-se de um fato
isolado no histórico prisional do reeducando, do qual não advieram
consequências mais graves, entendo que o seu comportamento não
demonstrou contundente afronta ao cumprimento da pena, de modo
que se mostra desarrazoado e desproporcional o reconhecimento de
sua conduta como falta disciplinar de natureza grave, sendo de rigor,
portanto, a sua absolvição.
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo para
absolver Ranielli Santos da Silva da imputação de falta grave a ele
intentada, cassando-se todos os efeitos decorrentes da r. decisão ora
reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator